Tribunal: TJES
Processo: 0000776-43.2017.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RENEGOCIAÇÃO DE CRÉDITO RURAL. OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTUITO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Deusdete Benincá Pupim contra acórdão da 2ª Câmara Cível do TJES que deu provimento à apelação interposta por Banestes S/A, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido de renegociação de operação de crédito rural, com fundamento na ausência de requerimento administrativo tempestivo e de comprovação dos requisitos exigidos pelas Resoluções do CMN. O embargante alega omissões no julgado quanto à natureza vinculada do direito à renegociação, validade de comunicações informais, reconhecimento da situação de emergência e princípios contratuais, além de prequestionar diversos dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante sobre pontos essenciais levantados pelo embargante, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgado explicita adequadamente as razões de decidir, apontando que a renegociação de dívida rural exige formalização de requerimento administrativo tempestivo, conforme normas do CMN, o que não se verificou no caso concreto.

O voto condutor afirma que o reconhecimento de situação de emergência por decreto não supre a exigência de requerimento formal e que eventos climáticos como estiagem são considerados riscos ordinários da atividade agrícola.

As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o mérito do julgamento e tentativa de rediscutir matérias já decididas, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

A oposição de embargos com fim exclusivo de prequestionamento não se justifica quando a matéria foi devidamente apreciada, inexistindo omissão no acórdão que impeça o acesso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de requerimento administrativo tempestivo inviabiliza a imposição judicial de renegociação compulsória de dívida rural.

A estiagem é considerada risco ordinário da atividade agrícola, não autorizando a aplicação da teoria da imprevisão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao simples prequestionamento quando inexistente omissão relevante.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, _____ de _____ 2026.

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000776-43.2017.8.08.0054

EMBARGANTE: DEUSDETE BENINCÁ PUPIM

EMBARGADO: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la.

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA RURAL – ESTIAGEM – DECRETO DE EMERGÊNCIA – RESOLUÇÕES BACEN/CMN NºS 4.522/2016, 4.591/2017 E 4.660/2018 – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO TEMPESTIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – RISCO ORDINÁRIO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA – SÚMULA 298/STJ – RECURSO PROVIDO.

– A renegociação de dívida oriunda de crédito rural constitui direito do devedor apenas quando satisfeitos os requisitos legais e formalizado pedido tempestivo junto à instituição financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula 298 do STJ.

– A Resolução Bacen/CMN nº 4.522/2016 condiciona a repactuação das dívidas vinculadas à cultura do café, com base em eventos climáticos, à formalização até 31/12/2016, mediante apresentação de laudo técnico individual ou coletivo, o que não se verifica no caso concreto.

– A documentação acostada aos autos não comprova a existência de requerimento administrativo tempestivo e completo por parte do mutuário, sendo incabível a imposição judicial da renegociação.

– A Resolução Bacen nº 4.660/2018 prevê faculdade de prorrogação da dívida às instituições financeiras, desde que satisfeitos requisitos objetivos e mediante provocação administrativa do interessado, igualmente ausente no caso dos autos.

– O mero reconhecimento de situação de emergência pelo Estado do Espírito Santo, por meio do Decreto nº 619-S/2016, e por decretos municipais, não afasta o entendimento de que estiagens e outros eventos climáticos são considerados riscos ordinários da atividade agrícola.

– A jurisprudência do STJ é firme ao afirmar que a estiagem, ainda que severa, não se enquadra como fato extraordinário e imprevisível apto a justificar a aplicação da teoria da imprevisão (art. 478 do Código Civil).

– A ausência de demonstração de fato anômalo e de desequilíbrio contratual substancial inviabiliza a revisão judicial do contrato com base na imprevisão.

– Recurso provido para julgar improcedente o pedido inicial, afastando a condenação do banco à renegociação compulsória da Cédula de Crédito Bancário.”

(TJES, AP n° 00007764320178080054, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, J. em 17/10/2024)

O acórdão embargado dispôs expressamente as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento a decidirem, por unanimidade de votos, a proverem o apelo.

O voto condutor averbou que “a renegociação de dívida rural, embora prevista em resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN), não é automática, dependendo da comprovação de requisitos objetivos e, primordialmente, da formalização de requerimento administrativo tempestivo junto à instituição financeira, o que não restou demonstrado nos autos”.

Consignou-se, ainda, que “a mera existência de decretos de situação de emergência não supre a necessidade de provocação administrativa e que a estiagem, no âmbito do agronegócio, é considerada risco inerente à atividade, não autorizando a intervenção judicial com base na teoria da imprevisão para compelir o banco a uma repactuação para a qual não houve pedido formal e prova documental de incapacidade de pagamento nos termos das normas de regência”.

Portanto, ausente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões apresentadas nos embargos declaratórios.

Não obstante, as alegações do embargante revelam o intuito de rediscutir as questões decididas no julgamento da apelação, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

Acresça-se que não há o que justifique a oposição de embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Por estas razões, nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)